Tribunal: STF
Processo: AI 580678
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos artigos 5º, I, XXXV, XXXVI e LV, e 150, II,
   da Constituição Federal: controvérsia relativa a reconhecimento
   do direito à compensação de pagamentos de tributos, na hipótese
   de depósito recursal, decidida à luz de legislação
   infraconstitucional (L. 9.718/98), que não enseja reexame no
   recurso extraordinário: incidência das Súmulas 282 e 356 e,
   mutatis mutandis, 636.
2. Alegações improcedentes de negativa
   de prestação jurisdicional e de inexistência de motivação do
   acórdão recorrido.